Tribunal: TJDFT
Processo: 0707253-79.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. TEMA 1.076. HIPÓTESE DE EVIDENTE DESPROPORCIONALIDADE. OFENSA À RAZOABILIDADE. CABIMENTO. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Ao apreciar o Tema 1.076 em recente decisão vinculante, o c. STJ decidiu pela inviabilidade da fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados (REsp 1850512/SP; REsp 1877883/SP; REsp 1906623/SP; REsp 1906618/SP).

2. Na oportunidade, determinou-se que o arbitramento por equidade só seria admitido quando, havendo ou não condenação, o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou, o valor da causa for muito baixo.

3. Conforme a legislação supra colacionada, o §8o, do art. 85 do CPC, disciplina que, nas ações em que for inestimável o valor da causa, o que também equivale a dizer, com valor altíssimo ou de muito valor – porque em sentido contrário a “irrisório” – o Juiz fixará os honorários mediante apreciação equitativa, observados os incisos I a IV do §2o do mesmo artigo.

4. Entretanto, admite-se o afastamento da regra supramencionada quando a fixação nos percentuais previstos no Código de Processo Civil representar flagrante ofensa aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, como no caso em tela, em que o valor devido pela autora em favor do Distrito Federal, a título de honorários, seria excessivo diante das peculiaridades da demanda (extinção do feito sem julgamento de mérito).

5. Logo, deve ser mantida a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência por meio da equidade, em atendimento aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

6. Embargos de Declaração parcialmente providos.